Tribunal: TJBA
Processo: 0500255-36.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500255-36.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: NALI FIGUEIREDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO IRDR N.º 8008855-50.2019.8.05.0000 (TEMA 12). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por Nali Figueiredo dos Santos, contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Camaçari, reformando sentença concessiva de segurança que determinava sua nomeação para o cargo de Técnico de Enfermagem, referente ao concurso público regido pelo Edital nº 001/2013.

2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à existência do IRDR n.º 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12) deste Tribunal, o qual teria determinado o sobrestamento dos processos sobre idêntica matéria, e requer a anulação do acórdão e o sobrestamento do feito, além da concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, com a reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre o IRDR n.º 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12), que teria relação com o caso em exame; e

(ii) estabelecer se a decisão embargada deve ser anulada ou modificada, em razão da suposta vinculação ao referido incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IRDR n.º 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12), julgado em 14/03/2024, fixou a tese de que “não constitui prova inequívoca de preterição a candidatos em concurso público a apresentação, por si só, de lista de servidores públicos contratados temporariamente pela Administração, extraída do CNES”.

5. No caso concreto, a lista do CNES não foi utilizada como meio de prova pela impetrante para demonstrar preterição, razão pela qual o tema do IRDR não incide sobre a controvérsia dos autos. O acórdão embargado analisou de forma expressa as provas produzidas e aplicou corretamente o Tema 784, do STF (RE 837.311/PI), relativo às hipóteses excepcionais de direito subjetivo à nomeação.

6. O julgamento do IRDR ocorreu antes da publicação do acórdão ora embargado e não implicou determinação de sobrestamento deste processo, inexistindo omissão ou vício sanável nos termos do art. 1.022, do CPC.

7. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscutir o mérito ou promover efeitos modificativos sem a presença de vícios formais.

8. O pedido de atribuição de efeitos suspensivos aos aclaratórios não encontra respaldo legal, uma vez que ausentes os requisitos do art. 1.026, § 3º, do CPC, e inexistente risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O IRDR n.º 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12), que trata da utilização da lista do CNES como prova de preterição em concurso público, não se aplica aos casos em que tal documento não foi utilizado como prova nos autos.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reabrir discussão de mérito ou modificar o resultado do julgamento na ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivo relevante citado
: arts. 1.022 e 1.026, § 3º; TJ-BA, IRDR n.º 8008855-50.2019.8.05.0000 (Tema 12).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, EDCiv nº 0502718-48.2018.8.05.0039.3, Rel. Desª Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 01/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
0500255-36.2018.8.05.0039.EDCiv,
em que figuram como embargante
NALI FIGUEIREDO DOS SANTOS
e embargado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 12 de Agosto de 2025.